Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0744429-68.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ALINE JESSICA RODRIGUES BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada por A.J.R.B. em face de decisão proferida pela autoridade judiciária do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/DF, onde se REVOGOU as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA, seu ex-namorado, ante a ausência de fatos concretos e atuais capazes de demonstrar o risco à integridade físico-psíquica da reclamante a necessidade de manutenção das medidas (processo de referência no 0775268-96.2023.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) narrou que registrou a ocorrência policial n. 3.980/2023-0, na qual relatou ter sido vítima de violência física perpetrada por MICHAEL LISBOA SILVA. Segundo a reclamante, no dia 6-novembro-2023, MICHAEL invadiu sua residência, ao pular o muro do imóvel, e a agrediu com murros na face, os quais foram desferidos mesmo após ela cair no chão. Esclareceu que, ante a situação de risco derivada das condutas ilícitas, teve medidas protetivas de urgência deferidas contra MICHAEL, quais sejam: proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de proibição de aproximação da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros. Contudo, a eminente autoridade judiciária revogou-as, com fundamento na ausência de comprovação da situação de risco vivenciado pela reclamante e na inocorrência de fatos novos durante o período de vigência das medidas cautelares, o qual perdurou por quase 2 (dois) anos. Pontuou que o questionário de risco foi quase todo preenchido em virtude do histórico de violência doméstica sofrida pela reclamante, seja pela demonstração de ciúmes exacerbado e controle de MICHAEL sobre ela associado ao uso de álcool e drogas, seja pela prática de agressões físicas, como socos, puxões de cabelo, chute e tapas. Afirmou que tais dados demonstram o maio risco de violência grave potencialmente letal. Ressaltou que MICHAEL não pleiteou a revogação das medidas protetivas, enquanto a reclamante demonstrou interesse na manutenção das medidas, o que é suficiente para mantê-las vigentes. Salientou que as medidas protetivas de urgência integram o microssistema de proteção à mulher e visam resguardar sua integridade físico-psíquica, além de possuir grande importância na interrupção do ciclo de violência. Destacou que, embora a eminente autoridade judiciária tenha entendido que não há risco atual à reclamante, os fatos relatados ostentam elevada gravidade. Pontuou a especial relevância conferida às declarações da vítima em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que se trata de contexto delitivo ocorrido, quase sempre, à clandestinidade. Sustentou que sua manifestação deve ser sopesada pelo Juízo. Obtemperou que as medidas pretendidas não invertem a lógica processual de “in dubio pro reo”, pois se coadunam com os princípios constitucionais de proteção à mulher. Asseverou que “A imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas quando do registro da comunicação da ocorrência policial n. 3.980/2023-0, consistentes na vedação à aproximação da ofendida fixando limite mínimo de 300 (trezentos) metros distância, e na vedação de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Pleiteou a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presente reclamação vincula-se aos fatos em apuração na ação penal n. 0775268-96.2023.8.07.0016, cuja prevenção para apreciação e julgamento compete ao Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. A certidão de ID 77222362 ratifica essa informação. Contudo, em virtude do afastamento do eminente Relator prevento na data de distribuição desta reclamação, houve sua redistribuição para julgamento sob minha Relatoria (ID 77223057). Feitos esses apontamentos iniciais, convém perquirir as nuances fáticas e o cabimento da pretensão intentada. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos de origem que MICHAEL invadiu o domicílio da reclamante, no período noturno, e agrediu-a fisicamente com socos no rosto, em virtude do término do relacionamento manifestado pela reclamante. Os fatos foram detalhadamente narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 22-abril-2024 (ID 77221059, pp. 79-81): No dia 06/11/2023, por volta das 04h30, na SRES Quadra 6, Conjunto P, Casa 20, Cruzeiro/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e prevalecendo-se das relações íntimas de afeto e convivência, ofendeu a integridade corporal; e entrou, astuciosamente e sem autorização, durante a noite, na casa de sua ex-namorada, A.J.R.B. NARRATIVA FÁTICA As partes namoraram por 1 (um) ano e 6 (seis) meses e não possuem filhos em comum. O réu faz uso abusivo de álcool e já praticou outros atos de violência contra a vítima, a respeito dos quais essa registrou ocorrência policial. No dia 05/11/2023, o casal compareceu à residência de uma amiga em comum. Enquanto ingeriam bebida alcoólica, ambos discutiram e, após a ofendida expressar que não desejava mais ver o imputado, esse deixou o endereço muito irritado. Já pela madrugada do dia seguinte, o autor, por não aceitar o término da relação e sob o pretexto de buscar sua bicicleta, foi à residência de A. e a agrediu com chutes e socos no rosto. A vítima chegou a cair no chão, mas o acusado continuou machucando-a. Como resultado, a vítima sofreu as seguintes lesões, registradas em Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 182587488): Descrição: Edema e equimose avermelhada em nariz medindo aproximadamente 5 cm, com secreção sanguinolenta ressecada em narinas. Edema e equimose violácea englobando o arco zigomático direito e a órbita direita, medindo aproximadamente 9 cm. Edema e equimose violácea em pavilhão auricular esquerdo medindo aproximadamente 8 cm, com secreção sanguinolenta ressecada saindo do canal auditivo. Edema e equimose violácea em face posterior de antebraço direito medindo aproximadamente 6 cm. Equimose violácea em órbita esquerda medindo aproximadamente 3 cm. Conclusão: Lesões contusas. De forma suplementar, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (ID: 182587491) expõe: Descrição: Periciada comparece com resultado de TC de face, crânio, bacia, braço direito. Apresenta fratura dos ossos nasal e processo frontal da maxila esquerda, associado a subluxação da maxila direita, desvio do septo nasal para esquerda. Conclusão: Periciada apresenta fraturas na face que não comprometem suas atividades habituais Em seguida, o denunciado deixou o endereço, e a vítima pediu socorro à avó de sua filha, AM., e acionou a Polícia Militar. Contudo, os policiais não localizaram MICHAEL. CONCLUSÃO Assim, denuncio MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA para que seja condenado como incurso nos crimes previstos no art. 129, §13o e art. 150, §1o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III da Lei n. 11.340/2006. Em 27-fevereiro-2025, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF julgou procedente a pretensão acusatória e condenou MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA, à pena corporal de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de reparação mínima por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e 150, § 1o (violação de domicílio no período noturno), ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (ID 77221059, pp. 129-134). Em 10-julho-2025, a Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto por MICHAEL e manteve integralmente a sentença condenatória (ID 77221059, pp. 190-206). A condenação transitou em julgado, em 22-agosto-2025 (ID 77221059, pp. 234). Em 8-setembro-2025, expediu-se carta de guia definitiva em desfavor de MICHAEL (ID 77221059, pp. 238-242). Em 11-setembro-2025, a reclamante requereu a manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 77221059, pp. 249-250). Em 19-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF REVOGOU as medidas protetivas de urgência impostas a MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA, com fundamento na ausência de situação atual e concreta de risco à reclamante. Ressaltou que a proximidade de residências, da reclamante e de MICHAEL, não sugere, por si só, a presença de situação premente de risco pessoal. Destacou que as medidas protetivas perduraram por quase 2 (dois) anos, período em que não houve qualquer acontecimento relevante, tal como descumprimento das medidas cautelares ou episódios violentos subsequentes ao rompimento do relacionamento. Explanou que a reclamante se limitou a indicar abstratamente seu receio de eventuais condutas ofensivas em caso de revogação das medidas protetivas impostas a MICHAEL. Destacou que o temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência é insuficiente para assegurar a vigência das medidas protetivas de urgência. Ressaltou que a contemporaneidade do risco constitui pressuposto para o deferimento ou manutenção das medidas protetivas de urgência ante seu caráter cautelar. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77221059, pp. 252-256): A despeito do interesse manifestado por Aline impende reconhecer que a indicação de que o requerido reside nas imediações de sua moradia não apresenta características que por si só possam sugerir a presença de alguma atual e objetiva situação de risco pessoal, pois apesar dessa indicada proximidade não descreveu qualquer acontecimento relevante porventura ocorrido durante o período de vigência das medidas protetivas que perduram por quase dois anos e que foram adotadas em razão de episódio seguido ao rompimento do relacionamento, tampouco algum comportamento de Michael Roberto que pudesse caracterizar descumprimento da decisão judicial que lhe impôs restrições previstas na Lei 11.340/06, notadamente em época recente. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em análise a apontada ofendida não descreveu de forma objetiva qualquer atual e concreta situação de risco porventura vivenciada, pois diversamente disso se limitou a indicar abstratamente seu receio acerca de eventuais futuras condutas de Michael Roberto caso as restrições outrora adotadas venham a ser revogadas, o que não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas de urgência que devem ser utilizadas apenas em circunstâncias nas quais está evidenciada concreta situação de perigo pessoal consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000: "Não há como decretar medidas protetivas apenas pelo temor manifestado pela vítima, sem base em elementos concretos, de que possivelmente poderá, quem sabe, vir a sofrer algum tipo de represália ou perseguição por parte de seu ex-companheiro." Disso decorre que na ausência de alguma tangível e atual situação de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência, as medidas protetivas existentes não poderão subsistir consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois caso contrário as restrições perdurariam indefinidamente ao livre talante da interessada: (...) Não é demais consignar que a par de sua finalidade cautelar as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 representam igualmente sérias restrições a direitos individuais e, portanto, imprescindível a identificação da contemporaneidade do risco tanto para seu deferimento quanto para sua manutenção: (...) Dessa forma, verificado que não há qualquer elemento que sugira a presença de atual e objetiva situação de risco REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas nos autos 0763225-30.2023.8.07.0016. Dê-se ciência à requerente, ao requerido, ao Ministério Público e à Defensoria Pública e, após, arquivem-se os presentes autos. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso). Da análise dos elementos informativos até o momento produzidos não se extrai a existência de risco à integridade físico-psíquica da vítima. A reclamante asseverou que foi vítima de violação de domicílio e lesão corporal por razão da condição de sexo feminino perpetrados por MICHAEL, seu ex-namorado. As práticas delitivas foram perpetradas na casa da reclamante, durante a madrugada, em virtude do término do relacionamento por ela provocado. Nessa oportunidade, MICHAEL desferiu inúmeros golpes no rosto da vítima, o que culminou em diversas lesões contusas. Trata-se de fatos graves e que foram objeto de punição estatal, culminando na imposição de penas privativas de liberdade em desfavor de MICHAEL. Ocorre que as circunstâncias fáticas pretéritas não são suficientes para demonstrar a persistência do risco à integridade físico-psíquica da reclamante, sobretudo pela ausência de episódios violentos após a ocorrência delitiva que ensejou a condenação de MICHAEL. A ausência de contemporaneidade impede a manutenção ou o restabelecimento das medidas protetivas. Vale ressaltar que o temor vivenciado pela reclamante é idôneo e não será descredibilizado pelos órgãos jurisdicionais. Contudo, a inexistência de elementos objetivos e atuais capazes de demonstrar o risco concreto à incolumidade físico-psíquica da reclamante impede o acolhimento da pretensão formulada, sobretudo em sede de cognição sumária própria das liminares. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, por inexistir gravidade verificável de plano, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se o interessado para que, querendo, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator